Tribunal: STF
Processo: AI 768867
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada 
   sob o ângulo estritamente legal.
	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO 
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 
   557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus 
   decorrente da litigância de má-fé.